Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-52.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800229-52.2021.8.14.0089

APELANTE: IRAN CARLOS CAVALCANTE DAVID

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP – 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada, através do Laudo pericial constante dos autos (ID n°. 36324946), o qual atesta as lesões sofridas pela vítima, aliado as fotos, em que o ofendeu a integridade corporal da vítima mediante a utilização de uma faca. A autoria, de igual forma, conforme aduzido na própria sentença condenatória, se faz incontestável, especialmente pela palavra da vítima, corroborado pelo depoimento testemunhal.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Devidamente fundamentada na dosimetria da pena, quando o magistrado fixou a pena base em 06 (seis) meses de reclusão, ao fundamentar como desfavorável a circunstância judicial referente à culpabilidade, já que a vítima fora atingida por uma facada na perna, fato que gerou a necessidade de oito pontos, bem como permaneceu duas semanas sem trabalhar. Dessa forma, entendo que está devidamente fundamentada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção de delitos dessa natureza.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

IRAN CARLOS CAVALCANTE DAVID,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço.

Narra a peça acusatória, que no dia 20 de setembro de 2021, o ora denunciado agrediu fisicamente sua ex companheira Janusa Carvalho e Silva, com uma faca tipo peixeira, cortou seu cabelo e causou-lhe lesões nos braços e em sua coxa direita.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CP, fixando a pena de 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, no regime aberto, aplicando-lhes o benefício disposto no artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas ou alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, devendo manter-se a sentença integralmente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada, através do Laudo pericial constante dos autos (ID n°. 36324946), o qual atesta as lesões sofridas pela vítima, aliado as fotos juntada, em que o ofendeu a integridade corporal da vítima mediante a utilização de uma faca.

A autoria, de igual forma, conforme aduzido na própria sentença condenatória, se faz incontestável, especialmente pela palavra da vítima, que declarou em síntese, que conviveu com o apelante por cerca de 3 anos e que no dia dos fatos estavam separados. Que estava em uma festa com duas amigas, que Iran também estava e ficou com ciúmes, que o mesmo cortou seu cabelo e ao sair da festa para ir embora para casa (estava com duas amigas, o marido e mãe de outra amiga), encontrou o mesmo em frente ao estabelecimento que estavam e o viu com uma faca, ocasião em que cortou seu cabelo e posteriormente, o apelante saiu correndo atrás da ofendida, ocasião que lhe atingiu com golpe de facas que levaram oito pontos na região da coxa. Ficou duas semanas sem trabalhar. Que Frank teria segurado o réu, por isso as agressões cessaram. Que estão separados atualmente. Perdoou o agressor e mantém com ele uma boa relação. Que foi desferido apenas um golpe de faca e que atingiu a região da perna e coxa.

A única testemunha arrolada na denúncia que fora inquirida em juízo, afirmou que estava de plantão no dia dos fatos e lembra que a vítima foi até a DEPOL e informou que havia sido agredido pelo denunciado. Ela estava com cabelo cortado e com lesões na perna e na mão. Lembra que ela estava bêbada no dia dos fatos. Em seguida, deslocou-se até a residência do denunciado e efetuou a prisão em flagrante. Viu que ele estava agatanhado. Que não houve um crime mais grave porque separaram o casal. A vítima lhe disse que o acusado estava portando faca. Que a faca fora encontrada e apreendida nos autos. Que a faca era de tamanha normal. Que não presenciou a luta corporal do casal.

O apelante, em juízo, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, no entanto, diante das provas colhidas em juízo, aliado ao Laudo pericial, não há dúvidas de que a vítima sofreu lesão corporal, produzida pelo seu ex companheiro, ora apelante.

É sabido que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância. Colaciono julgados:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

Da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a pena base em 06 (seis) meses de reclusão, ao fundamentar como desfavorável a circunstância judicial referente à culpabilidade, já que a vítima fora atingida por uma facada na perna, fato que gerou a necessidade de oito pontos, bem como permaneceu duas semanas sem trabalhar.

Após, na segunda fase, atenuou a pena, em razão da menoridade relativa, diminuindo a reprimenda em 06 (seis) meses, restando a mesma em 01 (um) ano.

Dessa forma, entendo que está devidamente fundamentada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção de delitos dessa natureza.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 02/05/2023